Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora da remuneração. Relativização da impenhorabilidade. Dignidade do devedor. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante visando à reforma da decisão que indeferiu a penhora de parte da remuneração do Agravado, no percentual de 30% ou, subsidiariamente, em percentual inferior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se é legítima a penhora de percentual da remuneração do devedor a fim de honrar com as dívidas pactuadas.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), mas o Superior Tribunal de Justiça admite a sua relativização em casos excepcionais, preservando-se o suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ permite a penhora de parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp 1701828/MG e EREsp 1582475/MG).
5. A fixação do valor da penhora em 10% dos rendimentos líquidos do executado é medida justa e equânime, permitindo a quitação do crédito sem prejudicar a subsistência do executado e de sua família.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do Agravado, diretamente em suas folhas de pagamento, até a quitação da dívida.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1953892, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 4/12/2024.